Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-81.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO.

1. A apelação versa sobre extinção da busca e apreensão por ausência de interesse processual após transcurso de prazo conferido ao autor para fornecimento de localização do veículo a ser apreendido.

2. Na ação de busca e apreensão, a parte autora deve promover as diligências necessárias à localização do bem que almeja apreender e requerer auxílio ao juízo tendo em vista o princípio da cooperação processual para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

3. Se a parte autora, regularmente intimada, não logra êxito em indicar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, nem o endereço do devedor para citação, tampouco postula a conversão da ação de busca e apreensão em execução, a demanda ser julgada extinta, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

4. Apelação conhecida e não provida.